Tribunal: TJMT
Processo: 1017621-50.2024.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017621-50.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGENCIA BRASILEIRA RURAL LTDA - CNPJ: 34.246.723/0001-97 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), GILSON DO ARTE - CPF: 078.405.109-73 (AGRAVANTE), GERMANO COLHEITAS E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - M. E. - CNPJ: 15.541.187/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA AGRAVANTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e da ausência de preparo recursal no prazo assinalado. A agravante sustenta dificuldades financeiras e pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, bem como a anulação da decisão que reconheceu a deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera declaração de hipossuficiência por pessoa jurídica é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça; (
ii
) estabelecer se a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira justifica o indeferimento da gratuidade e, consequentemente, o não conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 481, exige que a pessoa jurídica comprove a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fazer jus à gratuidade de justiça.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não se aplica automaticamente à pessoa jurídica, que deve apresentar documentação idônea para demonstrar sua alegada incapacidade financeira.

A agravante foi intimada a comprovar sua hipossuficiência, mas permaneceu inerte, limitando-se a requerer dilação de prazo, o que não supre a exigência legal.

Não há cerceamento de defesa, pois foi oportunizado à parte o contraditório e a chance de comprovar sua situação financeira, em conformidade com o art. 99, § 2º, do CPC.

O recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal, e sua ausência, após o indeferimento da gratuidade, configura deserção, conforme art. 1.007 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva da hipossuficiência financeira.

A inércia da parte intimada para comprovar sua incapacidade econômica impede a concessão do benefício.

Indeferida a gratuidade e não recolhido o preparo, configura-se a deserção, impondo-se o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, § 2º, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJMT, N.U 1001218-80.2021.8.11.0017, rel. Des.
Antônia
Siqueira Gonçalves, j. 04.12.2024; TJMT, N.U 1004463-58.2023.8.11.0008, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº. 1017621-50.2024.8.11.0040

AGÊNCIA BRASILEIRA RURAL LTDA X GERMANO COLHEITAS E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - M. E.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por AGÊNCIA BRASILEIRA RURAL LTDA. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a não realização do preparo recursal no prazo determinado.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, alegando que enfrenta dificuldades financeiras. Argumenta que a mera declaração de hipossuficiência seria suficiente para a concessão do benefício, havendo presunção relativa de veracidade que só poderia ser afastada mediante prova em contrário.

Aduz que a exigência de recolhimento das custas processuais, sem a devida análise do pedido de justiça gratuita, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à justiça. Alega que o indeferimento sumário do pedido de gratuidade, sem oportunizar a complementação de provas, configura cerceamento do direito de defesa.

Requer a anulação da decisão monocrática e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o consequente julgamento colegiado da apelação.

Embora intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 318597371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Conforme se depreende dos autos, a agravante requereu os benefícios da justiça gratuita para processamento do recurso de apelação, sem, contudo, apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira.

Em despacho anterior (ID 302796399), foi determinado que a parte apelante comprovasse, no prazo de 05 (cinco) dias, os requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça, mediante apresentação de documentos como declarações de imposto de renda, extratos bancários e balancetes fiscais.

A parte apelante peticionou (ID 302598876) requerendo a dilação do prazo por 30 (trinta) dias para apresentação dos documentos solicitados, pedido este que foi indeferido, mantendo-se o prazo original de 05 (cinco) dias.

Conforme certidão de ID 304324378, decorreu o prazo legal em 30/07/2025, sem que a apelante comprovasse os requisitos de gratuidade ou efetuasse o preparo recursal.

Diferentemente do que alega a agravante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de pessoa jurídica, a presunção de hipossuficiência não opera automaticamente, sendo necessária a comprovação da alegada impossibilidade financeira.

Nesse sentido, a Súmula 481 do STJ estabelece que
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

No caso em análise, a agravante foi devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira, mas quedou-se inerte, limitando-se a requerer dilação de prazo, sem apresentar qualquer documento que pudesse evidenciar sua alegada incapacidade financeira.

Ademais, não há que se falar em violação ao princípio do acesso à justiça ou cerceamento de defesa, uma vez que foi oportunizado à parte a comprovação de sua hipossuficiência, em observância ao disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

A exigência de comprovação da hipossuficiência financeira não constitui óbice ao acesso à justiça, mas sim requisito legal para a concessão do benefício da gratuidade, que não pode ser concedido indiscriminadamente, sob pena de banalização do instituto.

Ressalte-se que o recolhimento do preparo recursal é requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, indeferido o pedido de justiça gratuita e não recolhido o preparo no prazo assinalado, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do apelo, ante a
sua flagrante
deserção. Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe
. (TJMT - N.U 1001218-80.2021.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO DO INTERESSADO – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto a negativa de seguimento do recurso de apelação interposto pela agravante, em razão da ausência do recolhimento do preparo, o desprovimento do agravo
interno é medida que se impõe.

2 – Recurso desprovido
.
(TJMT - N.U 1004463-58.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024).

Como se vê,
a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025